Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-91.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO. APELAÇÃO. TRATAMENTO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO DEFERIDO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSIVIDADE NO ACOMPANHAMENTO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de conhecimento, para determinar ao ente federado a disponibilização de monitor de carreira da Secretaria de Educação ou educador social voluntário individualizado para acompanhamento de estudante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), durante todo o período em ambiente escolar, conforme Estudo de Caso elaborado pela própria Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há direito subjetivo à disponibilização de monitor exclusivo para estudante com TEA; e (ii) se a sentença incorreu em equívoco ao determinar acompanhamento individualizado em vez de exclusivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação inclusiva está assegurado pela CF/1988, art. 208, III; pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 54, III; pela Lei n. 9.394/1996, art. 4o, III; e pela Lei n. 13.146/2015, arts. 27 e 28, V.
4. O Estudo de Caso e os relatórios pedagógicos e médicos demonstram a necessidade de acompanhamento individualizado, mas não exclusivo, diante da evolução do estudante em aspectos como autonomia, socialização e tolerância ao grupo.
5. A alegação de violação à separação dos poderes e à reserva do possível não se sustenta ante a obrigação constitucional de efetivação do mínimo existencial e da prioridade absoluta na proteção de crianças com deficiência (CF/1988, art. 227).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O acompanhamento individualizado por monitor de carreira ou educador social voluntário atende às necessidades educacionais de estudante com transtorno do espectro autista, não sendo exigível o atendimento exclusivo, quando não demonstrada sua imprescindibilidade no estudo social."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, III, e 227; ECA, art. 54, III; Lei n. 9.394/1996, art. 4o, III; Lei n. 13.146/2015, arts. 27 e 28, V; Lei n. 12.764/2012, art. 3o, §1o.
Jurisprudência: Acórdão 1841981, 0703546-11.2023.8.07.0013, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024